Tribunal: TJES
Processo: 5031668-90.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031668-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA KARINY DE OLIVEIRA ARAUJO ABREU
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO E DESCONTO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA PARA SALDAR DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO POR MEIO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

1.
A lide versa sobre descontos de valores em conta bancária da autora, para saldar débito com o Banco réu relativo a uso de cartão de crédito. Alega a requerente que teve o desconto realizado de forma unilateral e sem autorização, em valor maior que seu salário, dificultando sua subsistência e de sua família. Almeja, assim, a restituição em dobro do valor do seu salário, a declaração de nulidade de cláusula contratual que permite que seja descontada de sua conta-corrente o valor da fatura do cartão de crédito e indenização por danos morais.

2.
Os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, sendo o réu condenado no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00. Ademais, o juízo de origem considerou cumprido o dever de ressarcimento, diante da devolução espontânea pelo banco recorrente de parte do valor descontado.

3.
Através de recurso inominado, o banco réu pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de o banco debitar da conta do titular do cartão o pagamento do valor da fatura em atraso, ainda que mínimo. A sentença reconhece a existência e validade de cláusula contratual que permite a utilização de saldo bancário para quitar o valor mínimo da fatura de cartão de crédito. No entanto, reputa indevida a retenção integral dos valores oriundos do salário da autora.

5.
Sobre o tema, é preciso distinguir a natureza dos serviços e produtos bancários envolvidos na lide, mormente a conta-salário. De acordo com informações extraídas do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, é possível obter algumas respostas,
in verbis
: “
1.
O que é conta-salário
? A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do
empregador
para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Não é uma conta de depósitos à vista, pois somente pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras fontes. Pode ser utilizada também para o pagamento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. [...] 2.
O empregado pode abrir uma conta-salário por sua livre iniciativa
? Não.
A conta-salário não é aberta por iniciativa do empregado
. É necessário que o empregador contrate um banco para prestar o serviço de pagamento dos salários de seus empregados. [...] 5.
O que diferencia a conta-salário da conta de depósitos
?
Uma conta de depósitos à vista (conta corrente)
ou
de poupança
é aberta por
iniciativa do próprio interessado
por meio de contrato firmado com um banco. Já a
conta-salário
é aberta por
iniciativa do empregador
, que contrata um banco para prestar o serviço de pagamento. Além disso,
a conta-salário não é movimentável por cheques e não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora
. [...] 24.
Recebo meu salário em uma conta de pagamento
. Posso realizar a portabilidade salarial para outra conta? Não.
O fato de receber o salário em uma conta não a torna uma conta-salário
. Nesse caso, embora a portabilidade salarial não esteja garantida ao beneficiário, nada impede que ele faça transferências mensais para outra conta. Contudo, essa operação, por não se tratar de portabilidade salarial, pode estar sujeita à cobrança de tarifas.
” (
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/s/conta-salario-e-portabilidade-de-salario
,
grifos nossos).

6.
A partir do estabelecimento das premissas, percebe-se no caso dos autos que, em verdade,
não se está diante de uma conta-salário
, mas de uma conta de depósitos à vista (
conta corrente
), que é utilizada pela parte autora para o recebimento de seu salário. Isto é evidenciado especialmente porque os extratos bancários de id. 10998110 e seguintes indicam que se trata de conta-corrente.

7.
E mais, a autora reconhece a dívida e há comprovação de autorização prévia ao banco réu, através de contrato formalizado, para que se procedesse o pagamento da fatura do cartão de crédito através de desconto de valores na conta corrente da autora, em caso de inadimplemento. Não há qualquer mácula, no pormenor, na cláusula contratual em destaque. Nesse sentido, assim decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em idêntica questão,
verbis
(grifos nossos): “
Hipótese:
Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão
. [...] 3.
Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas
. 4. Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado. 5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
” (REsp n. 1.626.997/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 4/6/2021). A título de reforço, nas razões de decidir, Sua Excelência, o Ministro Buzzi abordou a questão sobre a conta salário,
in verbis
: “
Não se trata de contratação com débito direto em conta salário, mas, sim, em conta-corrente onde rubricas com as mais diversas origens são apresentadas. Ademais, a prática do pagamento mínimo, como visto, é legitimada pelo Bacen desde o ano de 2010, o que, inclusive, naquela época, fez aumentar o percentual de retenção mínimo de 15% para 20% do valor total da fatura
”.

8.
Por tais motivos, tem-se que o ato sentencial merece reformas, pois, diante da inexistência de ato ilícito a cargo do réu, se torna incabível a imposição de condenação de pagamento de indenização por danos morais.

9.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO,
para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

10.

Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma da sentença
.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)